Tribunal: TJDFT
Processo: 0716663-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716663-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIEL BRITO DE MEDEIROS, KAREN VENANCIO DE MEDEIROS EMBARGADO: FRANCISCO JOSE SOARES VIANNA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração com nítido caráter infringente do julgado. Vista ao embargado para, querendo, apresentar contrarrazões. Prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de janeiro de 2022 21:01:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator